Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-78.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014374-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERACI ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 695.842.061-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO
.
CANCELAMENTO DE VOO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS.

FALHA NO ATENDIMENTO.
SOLUÇÃO A TEMPO PELA EMPRESA AÉREA.
AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado
mantendo a sentença de improcedência da ação, em razão da solução ter sido resolvida pela companhia área, não gerando dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da recorrida, Decolar.com Ltda, pelos transtornos alegadamente sofridos pela recorrente em virtude do cancelamento de seu voo e da dificuldade em obter auxílio para remarcação através da plataforma da intermediadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Para que o dano moral se caracterize, é necessário que a conduta do fornecedor cause ao consumidor uma lesão significativa a seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, gerando dor, sofrimento, vexame ou humilhação que
ultrapassem os meros dissabores e contratempos inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais
.

6.
A responsabilidade civil não pode ser acionada para compensar meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos. Sem a prova do dano, elemento essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo interno

interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto
mantendo a sentença de improcedência da ação, em razão da solução ter sido resolvida pela companhia área, não gerando dano indenizável.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A
decisão
recorrida deve ser lida em sua melhor luz, valorizando a fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, que abordou de forma suficiente os pontos controvertidos.

No caso concreto, a recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória na alegada falha da recorrida Decolar em prestar o devido auxílio e informação após o cancelamento de seu voo, operado pela LATAM. Afirma ter tentado contato por mais de 30 dias sem sucesso, o que lhe teria causado angústia e preocupação, configurando dano moral.

Ocorre que, da análise dos fatos narrados pela própria recorrente, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais (ID 283338163), e corroborados pela sentença (ID 283338162), extrai-se que, apesar da dificuldade inicial de comunicação com a
Decolar – cuja causa é controversa, com a recorrida alegando uso de canal inadequado pela consumidora (ID 283338177) –, o problema central foi solucionado.

A propósito, a
recorrente admite expressamente que conseguiu a remarcação de seu voo diretamente com a companhia aérea LATAM S.A., viabilizando a realização da viagem planejada para Orlando/EUA.

Embora seja compreensível a frustração e o aborrecimento da recorrente ao se deparar com o cancelamento do voo e a dificuldade em obter uma resposta rápida da intermediadora Decolar, tal situação, por si só, não configura dano moral passível de reparação pecuniária.

Para que o dano moral se caracterize, é necessário que a conduta do fornecedor cause ao consumidor uma lesão significativa a seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, gerando dor, sofrimento, vexame ou humilhação que ultrapassem os meros dissabores e contratempos inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais.

No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de tal lesão. A recorrente não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo material ou extrapatrimonial relevante em decorrência direta da conduta da Decolar.

A viagem foi realizada, não houve perda de compromissos, reservas de hotéis, ingressos de parques ou outros serviços contratados, conforme se depreende da ausência de alegações nesse sentido.

A discussão sobre a adequação do canal de comunicação utilizado pela recorrente ou a eficiência do suporte da Decolar torna-se secundária diante da constatação de que, ao final, não houve prejuízo concreto à recorrente que justificasse uma reparação moral.

Dessa forma, a manutenção
da decisão que confirmou a
sentença de improcedência é medida que se impõe, pois reflete a correta aplicação do direito ao caso concreto, reconhecendo que, sem a comprovação do dano, não há fundamento para a condenação por responsabilidade civil.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025